Tribunal: TJBA
Processo: 8073067-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073067-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELZA MOURA PEREIRA MAIA

Advogado(s)
:
JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. ÓBITO DO RÉU ANTES DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. NULIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

O dever de fundamentação das decisões judiciais impõe ao magistrado o enfrentamento específico de todos os argumentos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada.

A decisão que rejeita alegações de forma genérica, sem análise individualizada das teses deduzidas, viola o art. 489, §1º, IV, do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

A ausência de fundamentação configura nulidade absoluta da decisão judicial, impondo sua desconstituição.

O óbito do réu antes da citação impede a formação válida da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC.

O ajuizamento de ação contra pessoa já falecida não admite redirecionamento automático ao espólio ou herdeiros, sendo necessário o ajuizamento de nova demanda, conforme entendimento consolidado do STJ.

O aditamento da petição inicial para inclusão do espólio não convalida vício originário de inexistência de relação processual válida.

A inexistência de pressuposto processual de constituição válida do processo autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Recurso provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8073067-70.2025.8.05.0000
,
em
que figuram, como
Agravante - ELZA MOURA PEREIRA MAIA
e, como
Agravad
o
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0000169-66.2011.8.05.0137, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para
ANULAR
a decisão agravada, por ausência de fundamentação, e
RECONHECER
, de ofício, a inexistência de formação válida da relação processual, em razão do óbito do réu antes da citação, extinguindo o processo originário sem resolução do mérito
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA

R/5